Tribunal: TJDFT
Processo: 0701595-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701595-21.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VANILDES PEREIRA DA SILVA REU: 8 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO As hipóteses de conversão em multa ou reversão do depósito prévio feito na ação rescisória não se configuraram (arts. 968, in. II, e 974 do Código de Processo Civil). O indeferimento da petição inicial ocorreu por decisão monocrática. Não houve acolhimento do pedido ou declaração de inadmissibilidade ou rejeição do pedido por unanimidade de votos do colegiado (id 43227812). A decisão transitou em julgado, consequentemente o valor deve ser disponibilizado à titular (id 44461051). Expeça-se alvará em nome da autora, a quem deverá ser entregue ou ao seu procurador com poderes especiais, para que possa levantar o depósito judicial (id 42861175 e 43179641). Arquivem-se com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator